Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de penhora e avaliação do imóvel localizado na Quadra 3, Conjunto F, Lote 36, Condomínio Privê I, Lago Norte/DF, inscrição perante a SEFAZ/DF n. 50812173, nos termos da petição de ID 48068446. Expeça-se o correspondente mandado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator